Tribunal: TJDFT
Processo: 0720721-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720721-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CGC CONCESSÕES LTDA RECORRIDA: COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, que descreve as hipóteses de cabimento dos honorários advocatícios em favor do advogado do vencedor, não contempla a impugnação à penhora, de sorte que esses não são devidos na situação pretendida pela parte agravante. Precedentes. 2. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, incabível a condenação por litigância de má-fé. 3. Recurso não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, porque entende que a parte recorrida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em sede de impugnação, em virtude de ter dado causa ao trabalho adicional do advogado para impugnar a conduta da recorrida que impulsionou o feito com valor em excesso; c) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a recorrida deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má fé, ao argumento de ter abusado da condição de exequente para impulsionar o feito cobrando valor em excesso que já havia sido reconhecido como excessivo nos embargos à execução. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede que a parte recorrida sejam condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pela mesma razão, o pedido de gratuidade deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Com relação à pretendida condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Estatuto Processual vigente, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada contrariedade ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Outrossim, o artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, que descreve as hipóteses de cabimento dos honorários advocatícios, não contempla a situação pretendida pela Agravante” (ID Num. 28817144 - Pág. 5). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp 556.695/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Prosseguindo-se o processo executivo, e diante da penhora de imóveis, a Agravante apresentou impugnação quanto ao excesso da penhora, porquanto, no seu entender, um imóvel seria suficiente para quitar a dívida” (ID Num. 28817144 - Pág. 4), que “Ocorre que Sua Excelência a quo não acolheu a tese de excesso, apenas postergou a sua apreciação para após a avaliação e atualização do valor dos bens penhorados, para somente então avaliar se é a hipótese de liberação da constrição” (ID Num. 28817144 - Pág. 5) e que “Nesse sentido, ainda que se considerasse a tese de se mostrar cabível os invocados honorários sucumbenciais, o seu fato gerador não se verifica à mingua do reconhecimento judicial do alegado excesso” (ID Num. 28817144 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 80 e 81, ambos do CPC, porquanto infirmar a conclusão do órgão julgador de que “...ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, incabível a condenação por litigância de má-fé” (ID Num. 28817144 - Págs. 6 e 7) é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017